Tribunal: STF
Processo: RE 293451
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS.
PROGRESSIVIDADE.
        I. - Inconstitucionalidade da progressividade das
alíquotas do IPTU. RE 153.771-MG, Moreira Alves, Plenário, 20.11.96.
        II. - Não aplicabilidade, no caso, da EC 29/2000, que não
retroage.
        III. - Agravo não provido.